Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0087765-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por OSVALDO PEREIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Compulsando os autos, verifico que a referida sentença foi disponibilizada no DJE no 97 do dia 27/05/2020. O recurso de apelação (ID. 18009339) foi interposto em 25/06/2020. Diante desse cenário, em obediência ao conteúdo do art. 10, CPC, intime-se a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para justificar a interposição do recurso, aparentemente, fora do prazo legal. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020 15:30:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA